Tribunal: TJDFT
Processo: 0741991-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0741991-45.2020.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Daniel Sousa de Oliveira Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, deferiu pedido de expedição de RPV com base na Lei n. 6.618 de 08/06/2020, que aumentou o teto ao importe de 20 (vinte) salários mínimos. O Agravante afirma que não foi intimado para manifestar-se sobre a petição do Agravado de renúncia ao excedente a 20 salários mínimos nos termos do Art. 9o do Código de Processo Civil. Sustenta a inconstitucionalidade formal da Lei n. 6.618/2020 por ser de inciativa parlamentar e não do Poder Executivo como prevê o Art. 71, §1o, V da Constituição Federal e Art. 100, VI e XVI da Lei Orgânica do Distrito Federal, “segundo os quais compete ao Executivo iniciar o processo legislativo de leis sobre orçamento e dívida pública”. Argumenta a indevida aplicação retroativa da Lei n. 6.618/2020 em inobservância ao Tema 792 do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE 729107, assentou em sede de repercussão geral que "lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento com a reforma da Decisão agravada. Isenção legal de preparo. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada, verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Nos ID 69080799 e ID 69080806, o autor renuncia ao excedente para ter o seu crédito pago mediante requisição de pequeno valor - RPV e por ser direito disponível, defiro o pedido. Expeçam-se RPVs em favor do autor e da advogada Amanda Ale Franzosi. É certo que a Lei n. 6.618 de 2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos, preserva sua vigência e eficácia até que venha a ser revogada ou declarada inconstitucional em sede de controle abstrato ou difuso da norma, não obstante se reconheça que a Lei Distrital n. 5.475 de 2015, que também era de iniciativa parlamentar e aumentava o teto máximo referente às obrigações de pequeno valo ao correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, tenha sido declarada inconstitucional em ações diretas de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça, verbis: “A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão n.935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Publicado no DJE: 27/04/2016)”. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 729107, assentou que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”, a revelar, ao que parece, a não incidência da Lei n. 6.618 de 2020 ao caso sub examen. A par dessas considerações, a cautela e a prudência recomendam a concessão de efeito suspensivo ao agravo sobretudo ante a determinação do Juízo a quo de expedição de Requisições de Pequeno Valor em favor da parte autora e sua advogada. À vista do exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator